Tribunal: TJBA
Processo: 8021663-77.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8021663-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA / BA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
MANEJADA
CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. TRAMITAÇÃO DA LIDE DESDE 2021. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA CONSIGNAR QUE OS AUTOS DEVERÃO SER PROCESSADOS E JULGADOS PELA
4ª VARA D
OS
FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVE
IS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre a Vara
da
Infância e Juventude e a
4
ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambas da Comarca de Feira de
S
antana, no qual se discute qual o Juízo é competente para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por
D
ano Moral, proposta contra Plano de Saúde. A controvérsia cinge-se à eventual existência de situação de risco
ao infante
, o que poderia atrair a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se, no caso
sub examine
, há configuração de situação de risco
ao menor
, nos termos do art. 98 do ECA, a justificar a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Vara da Infância e Juventude, para processar ações
como a originária
, está condicionada à existência de situação de risco à criança ou ao adolescente, consoante preveem os arts. 98 e 148, parágrafo único, do ECA.

4. No caso concreto, não há elementos que evidenciem situação de risco, vulnerabilidade social, nem qualquer ameaça aos direitos fundamentais da criança, inexistindo, portanto, justificativa para fixar a competência da Vara da Infância e Juventude.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007), art. 73, I, d.

Jurisprudência relevante citada
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055863-47.2024.8.05.0000. Seções Cíveis Reunidas. Rel.
D
esignado -
D
es. Jorge Barretto. j. 27.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º
8021663-77.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

e Suscitado o

JUÍZO DA 4ª VARA D
OS
FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVE
IS
E COMERCIAIS DA MESMA COMARCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
, reconhecendo a competência da
4ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVE
IS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, para processar e julgar a lide.